Tribunal: TJMT
Processo: 1005268-48.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005268-48.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BARBOSA CAVALHEIRO - CPF: 051.816.931-64 (APELANTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), CLEITON FERREIRA DE SA TELES OLIVEIRA - CPF: 060.998.501-98 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA - CPF: 066.238.181-54 (APELANTE), VAGNER NUNES - CPF: 048.320.831-04 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 015.522.431-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALTER WILLIAN MATEUS ALVES (ASSISTENTE), JOAO FILIPE DE SOUZA VIEIRA - CPF: 022.493.931-92 (ASSISTENTE), MAXSUEYMER SILVA - CPF: 022.071.611-02 (ASSISTENTE), ROMEU DELA JUSTINA - CPF: 000.909.101-76 (ASSISTENTE), ALEX DOS REIS DAMASCENO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. primariedade dos réus. ausência de elementos para afastar o tráfico privilegiado. revisão da dosimetria. aplicação do art. 33, § 4o, da lei no 11.343/2006. penas readequadas. recurso parcialmente provido.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que os condenou a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pela prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em regime inicial semiaberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas e estabelecimento do regime aberto.

II.

Questões Em Discussão

Há três questões em discussão: 1) suficiência de provas para condenação; 2) possuem os requisitos para o tráfico privilegiado; 3) imposição de regime aberto.

III.
Razões De Decidir

Preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado, conforme interpretação do c. STJ, diante da primariedade dos réus, bons antecedentes e inexistência de provas concretas sobre habitualidade no tráfico ou associação criminosa.

A primariedade dos réus à época dos fatos, bons antecedentes e inexistência de provas concretas sobre habitualidade no tráfico ou associação criminosa, somados à quantidade e diversidade das drogas apreendidas, que não configuram traficância em larga escala, afigura-se aplicável o tráfico privilegiado.

A fração redutora foi fixada em 1/2 (metade), considerando a diversidade das substâncias e natureza a gravidade do delito, o que resulta na readequação das penas para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

IV.
Dispositivo e Tese

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
: É aplicável o benefício do tráfico privilegiado do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 aos réus primários e de bons antecedentes, na ausência de provas de habitualidade no tráfico ou vínculo com organizações criminosas, cabendo a readequação proporcional das penas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 750.296/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04.10.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005268-48.2022.8.11.0007 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S): DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA

CLEITON FERREIRA DE SA TELES OLIVEIRA

ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BARBOSA CAVALHEIRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta por DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BARBOSA CAVALHEIRO e CLEITON FERREIRA DE SA TELES OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJE no 1005268-48.2022.8.11.0007), que os condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 178643883 – fls. 611 a 635).

CLEITON FERREIRA DE SA TELES OLIVEIRA sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas pertenceriam à
“Daniel, que é o arrendatário”
; 3)
“é somente usuário de drogas”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para posse de droga para uso pessoal (ID 225723330).

ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO BARBOSA CAVALHEIRO alega que: 1) não há “
nenhum indício sequer [...] de que participada da empreitada delituosa
”; 2) preencheria os requisitos para concessão do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, a desclassificação para posse de droga para uso pessoal ou o redimensionamento da pena (ID 225723342 – fls. 878/893).

DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA afirma que: 1) “
o conjunto probatório não demonstra com a certeza necessária a prática do tráfico de drogas
”; 2) não se dedica às atividades criminosas, nem integra organização criminosa, a justificar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pede o provimento
“para absolver o apelante”
(ID 225723353). Em pleito subsidiário,
“a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06”
(ID. 225723353)

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelos desprovimentos dos apelos (ID 225723351/

225723355).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUFRAGADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE COM APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL E VARIADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (MAIS DE 630g) – VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALTERNATIVAMENTE, POSTULADA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o, DO ART. 33, DA LEI No. 11343/06, COM A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL INVIABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – REQUERIDA CONCESSÃO DA LIBERDADE PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO – PLEITO PREJUDICADO NESTE ÍNTERIM, UMA VEZ QUE FORA EXPEDIDO ALVARÁ PELO JUÍZO DE PISO - SENTENÇA ESCORREITA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 235699184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 15/01/2018 e período antecedente, na residência/chácara localizada na Avenida Teles Pires, s/no, Bairro Cidade Bela, nesta cidade de Alta Floresta/MT, os denunciados ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO BARBOSA CAVALHEIRO, CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA e DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA, possuíram e guardaram, com finalidade de comercialização, substâncias entorpecentes das espécies maconha (cerca de 600g) e cocaína (cerca de 30g), bem como, possui material destinado à preparação de entorpecente (balança digital) (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). [...]

Ante o exposto, denuncio ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO BARBOSA CAVALHEIRO, CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA e DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
”
(Daniel Luiz Dos Santos, promotor de Justiça – ID 225722239)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“

[...]A materialidade delitiva restou bem demonstrada nos autos, comprovada através Termo de Exibição e Apreensão (Num. 91773754 - Pág. 1); 2) Laudo Preliminar de Droga (Num. 91773758 - Pág. 6); 3) Relatório de Investigação (Num. 91773759 - Pág. 12); 4) Laudo Pericial n. 3.14.2018.43513-01 (Num. 91773770 - Pág. 1); 5) Relatório Investigativo sobre o resultado da quebra do sigilo dos celulares apreendidos (Num. 116521166 - Pág. 1); bem como por todas as declarações prestadas durante toda a persecução penal.

Sob outro ângulo, ainda sobre a materialidade, tem-se o que se pode denominar de materialidade relacionada à vinculação autoral. Para se falar sobre tal aspecto, evidente que primeiro deve ser concluída a questão sobre quem era o dono dos entorpecentes encontrados. Aí se está a falar da autoria, isso em seu conceito clássico.

[...]

Devido à quebra de sigilo do aparelho celular apreendido em posse de CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA, extraiu-se informações de que este negociava a venda de drogas intolocutores. Assim, veja alguns trechos da análise realizada pela equipe de investigadores encarregados pela diligência, conforme ID. 116521166.

[...]

Por outro lado, ainda analisando o resultado da quebra do sigilo telefônico (Num. 116521166 - Pág. 12), pode-se notar que o denunciado DANLEI TOMAZONI também é, de fato, envolvido com a prática do tráfico em drogas em Alta Floresta/MT. Veja:

[...]

Delineados os fatos iniciais, é de se atentar que no dia dos fatos, durante rondas, a Policia Militar identificou os acusados saindo da residência em que estava guardado todo o material entorpecente. Vejamos o Boletim de Ocorrência (Num. 91773744 - Pág. 3): [...]

Da leitura do Boletim de Ocorrência citado acima, pode constatar que os acusados estavam na residência onde a substância ilícita estava guardada. Outrossim, nota-se que a droga, estava armazenada em locais de fácil acesso (sobre a pia (01 (um) tablete grande de maconha) e (dentro da gaveta do balcão da pia (02 (dois) tabletes de porção considerável de maconha). Motivo pelo qual, não resta dúvidas que as substâncias ilícitas pertenciam aos acusados. [...]

De seu turno, nota-se que durante a investigação policial os denunciados sequer sabiam de quem, supostamente, seria aquele imóvel, de modo que mencionaram apenas ser de pessoa identificada como “Pinduca”. Registra-se que em Juízo o indivíduo identificado como “Pinduca” desapareceu de todo o contexto fático, tendo então surgido a pessoa de Daniel Fernando Ferrarezi Gauto (Num. 130967586 - Pág. 1), que até então era desconhecido. No entanto, tal informação não é plausível, juntamente pelo fato de que Daniel jamais fora mencionado pelos denunciados logo após os fatos, tendo estes mencionados que o imóvel pertencia a pessoa apelidada tão somente de “Pinduca”. Registra-se, quando perguntado sobre seu apelido, Daniel menciona ser apelidado de apenas “Dani”, bem com que desconhece o apelido de “Danizin”, nada mencionando sobre “Pinduca”.

[...]

Como se nota, as declarações colhidas na fase investigativa bem como na instrução criminal confirmam a prática de tráfico de drogas por havendo provas suficientes para sustentar o édito condenatório em desfavor dos acusados Antônio Carlos de Azevedo Barbosa cavalheiro, Cleiton Ferreira de Sá Teles Oliveira e Danlei Tomazoni de Oliveira.

[...]

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e JULGO PROCEDENTE, e assim o faço para: 1)CONDENAR os acusados ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO BARBOSA CAVALHEIRO, CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA e DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incurso nas reprimendas do artigo artigos 33, “caput”, da Lei 11.343/06;

DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 para o acusado ANTÔNIO CARLOS DE AZEVEDO BARBOSA CAVALHEIRO

[...]

Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, não obstante o réu ser primário e possuidor de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito conferem fortíssimos indícios de que ele se dedicava às atividades criminosas, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína) associada às circunstâncias fáticas e a especifica quantidade. [...]

Não há causas de aumento. Assim, fixo a pena DEFINITIVA em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa com o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 QUANTO AO ACUSADO CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA.

[...]

Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, não obstante o réu ser primário e possuidor de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito conferem fortíssimos indícios de que ele se dedicava às atividades criminosas, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína) associada às circunstâncias fáticas e a especifica quantidade. [...]

Não há causas de aumento. Assim, fixo a pena DEFINITIVA em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa com o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

DOSIMETRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 para o acusado DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA

[...]

Não incide a causa de diminuição do art. 33, §4o, Lei 11.343/06, não obstante o réu ser primário e possuidor de bons antecedentes, os elementos de prova carreados ao feito conferem fortíssimos indícios de que ele se dedicava às atividades criminosas, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína) associada às circunstâncias fáticas e a especifica quantidade. [...]

Não há causas de aumento. Assim, fixo a pena DEFINITIVA em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa com o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.”
(Tibério de Lucena Batista, juiz de Direito – ID 178643883 – fls. 611 a 635)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 225722248– fls. 83/84), Laudo Preliminar de Droga no 510.2.04.2018.000755-01 (ID 225723150– fls. 118/125), Laudo Pericial Criminal no 214.2.16.9067.2023.94976-A01 (ID. 225723193 – fls. 286/293), Relatório de Análise Referente ao Tráfico de Drogas – IP-22/2018/ /DPJC/AF/MT, Laudo Pericial no 23.14.2018.43513-01 (ID 225723158 – fls. 200/204) e Laudo Pericial no 23.14.2018.42481-01 (ID 225723158 – fls. 205/209), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Igor Farias Santana, policial militar (ID 225722244 – fls. 40/41), Raphael Fernandes dos Santos, policial militar (ID 225722244 – fls. 42/43), Walter Willian Mates Alves, policial militar (ID 225722244 – fls. 44/45), ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BARBOSA CAVALHEIRO, apelante (ID 225722245 – fls. 46/48), JOÃO FELIPE DE SOUZA VIEIRA, apelante (ID 225722245 – fls. 53/55), e CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA, apelante (ID 225722245 – fls. 60/62).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Walter Willian Mateus Alves, Romeu Dela Justina, Joelton Venâncio, Josoé de Oliveira, Zenildo de Azevedo, Raphael Fernandes dos Santos,

Daniel Fernando Ferrarezi, bem como os apelantes ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BARBOSA CAVALHEIRO, DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA e CLEITON FERREITA DE SÁ TELES OLIVEIRA (Relatório de Mídias – ID. 225723257/

225723285).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Walter Willian Mateus Alves e Raphael Fernandes dos Santos] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa, as apreensões de 600g (seiscentos gramas) de maconha, 30g (trinta gramas) de cocaína, 3 (três) rolos de papel filme, fita adesiva e uma balança de precisão
,
apreendidos em uma residência, localizada na avenida Teles Pires, s/no, bairro Cidade Bela, no município de Alta Floresta/MT, no dia 15.1.2018.

As
narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: a) estavam realizando rondas no bairro Cidade Bela quando um homem avistou a guarnição policial e evadiu para um
“terreno baldio, e no fundo desse lote tinha mais duas casas”
; b) em continuidade da diligência, encontraram dois homens [João Felipe de Souza Vieira e Maxsuetmer Silva] sentados
“fazendo uso de maconha”
; c) durante a abordagem dos usuários, avistaram os apelantes
ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BARBOSA CAVALHEIRO, DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA e CLEITON FERREITA DE SÁ TELES OLIVEIRA saindo da residência ao lado [de onde os usuários estavam fumando] e procederam, também a abordagem; d) durante a busca na moradia que os apelantes saíram, localizaram uma porção de maconha em cima da mesa, 3 (três) porções de maconha, uma porção de cocaína e uma balança de precisão, todos dentro de uma gaveta na pia da cozinha.

Note-se que
os apelantes
“estavam dentro do imóvel onde o material entorpecente estava armazenado [...] em locais de fácil identificação, como em cima da pia [...] e dentro da gaveta do balcão da pia [...]. Ademais, além dos referidos entorpecentes, [...] estavam, diversos apetrechos que demonstram de fato que aquela droga seria destinada à comercialização, a exemplo dos 3 (três) rolos de papel filme; 01 (um) rolo de fita adesiva, bem como uma balança de precisão de cor prata”
, a demonstrar que o
“imóvel estava sendo utilizado para o armazenamento e venda de material entorpecente”,
Como bem pontuado pelo órgão ministerial de primeiro grau
(Guilherme Da Costa, promotor de Justiça – ID. 225723351).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A conduta [dos apelantes] de “guardar” e “ter em depósito” porções individuais de maconha e cocaína prontas para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desa. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Anote-se, ainda, que na quebra do sigilo telefônico dos apelantes CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA e DANLEI TOMAZONI foi possível extrair a comercialização de entorpecentes em aplicativo de mensagens, além de fotografias de balança de precisão e drogas,
“in verbis”
:

“Que do conteúdo das mensagens verificadas no objeto – 02, na conversa n.o 05, CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA, conversa com “FABINHO”, mano de Carlinda, de acordo com o que consta na conversa dos envolvidos. Que “FABINHO”, pergunta para “CLEITON” se ele tem 50g pra arrumar pra ele, que então Cleiton responde que tem pouco, mas que o mano “PK”, tá tendo porque segundo Cleiton tinha chegado na cidade um dia antes. No aparelho de telefone celular de CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA, foi possível verificar imagens de balança de precisão, que são utilizadas para a pesagem de entorpecentes no momento de dividir as porções, imagens de arma de fogo, sendo que uma delas contém também uma pessoa com a mão indicando o número 2, que é conhecido como apologia a organização criminosa comando vermelho que atua nesta cidade e região no tráfico de drogas”;

“Que do conteúdo das mensagens verificadas no objeto – 02, na conversa n.o 237, DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA, conversa com “MAICON LS”, que na referida conversa DANLEI, afirma que tem umas espingardas (arma de fogo) pra vender e oferece então para Maincon, que diz não se interessara pelas armas. Na conversa no 281, suspeito Danlei troca mensagens com “Jefferson de Castro”, onde Jefferson cobra de Danlei o peso de uma certa quantidade de entorpecentes, que segundo Jefferson está faltando droga na porção comercializada por Danlei para Jefferson. Na conversa no 283, “DANLEI”, faz o pedido de “20 BALAS” E “03 CARTELAS DE LSD”, para a pessoa denominadas nos contatos de “DANNY LEME”, que na parte final da conversa Danlei, pede o valor de cada “bala”, e que Danny responde que aonde ela esta cada “bala” está custando entre 35 a 40 reais. Na conversa de no 297, DANLEI, conversa com “THAILOM LAGES”, onde Danlei pergunta pra Thailom se ele quer comprar umas balas, que achou um corre barato e só falta 100 reais pra fechar a cota. Que ao analisar os registros de imagens do aparelho de telefone celular de DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA, foi possível verificar várias imagens de porções de drogas, entre as quais, maconha e cocaína”
(ID. 225723195).

Em seu turno, a escusa do apelante CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA [de que a moradia e drogas pertenceriam exclusivamente à Daniel], não se mostra verossímil ao considerar que o crime ocorreu em 15.1.2018 e Daniel Fernando Ferrarezi Gauto
“jamais fora mencionado pelos denunciados [...]”,
tendo
estes informado
“que o imóvel pertencia a pessoa apelidada tão somente de ‘Pinduca’”
. Além disso, decorreram 5 (cinco) anos após os fatos e somente na audiência instrutória Daniel Fernando foi relacionado nos autos como testemunha e assumiu a propriedade dos entorpecentes através de uma declaração com “reconhecimento de firma”.

Não bastasse, o apelante CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA seria
“disciplina do Comando Vermelho”
(ID. 225723351), a ensejar dúvidas sobre a “aparição espontânea” de Daniel Fernando Ferrarezi Gauto.

Ademais, merece apuração séria a conduta da testemunha e sua relação com o fato criminoso, em investigação complementar, notadamente por comparecer em Juízo e admitir a propriedade dos entorpecentes.

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]
.” (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Enfim, registra-se que o apelante CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA possui condenação [em grau recursal] por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido a 6 anos de reclusão (ação penal N.U 1006582-29.2022.8.11.0007), a demonstrar que o presente tráfico não é fato isolado em sua vida.

Logo, a condenação dos apelantes pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Passam-se às revisões das dosimetrias dos apelantes.

Do apelante DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes e atenuantes, motivo pelo qual tornou a pena basilar em intermediária.

Na terceira fase inexistem causas de aumento.

Por sua vez, o Juízo singular afastou o tráfico privilegiado por entender que
“se dedicava às atividades criminosas, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína) associada às circunstâncias fáticas e a especifica quantidade
” (ID. 225723299).

Todavia, a quantidade de droga apreendida [
600g de maconha e 30g de cocaína
] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revela expressiva, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

Note-se que a apreensão decorreu de rondas ostensivas, não havendo investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pelo apelante e os policias militares responsáveis pela prisão em flagrante não indicaram habitualidade/frequência do apelante no tráfico de drogas, a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou envolvimento em organização criminosa.

Não bastasse, o apelante é primário, não registra maus antecedentes (Sistema PJE) e, à época dos fatos, sequer possuía ações criminais por tráfico de drogas em andamento.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021).

Noutro giro, a diversidade de drogas [pasta-base de cocaína, cocaína e maconha] e a natureza mais nociva, justificam a fração redutora de 1/2 (metade) (STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Do apelante ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO BARBOSA CAVALHEIRO:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena basilar em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, por não existirem agravantes e atenuantes, o Juízo tornou a pena-base em intermediária.

Na terceira fase inexistem causas de aumento.

Quanto ao tráfico privilegiado, o Juízo singular deixou de reconhece-lo por entender que o apelante
“se dedicava às atividades criminosas, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína) associada às circunstâncias fáticas e a especifica quantidade
” (ID. 225723299).

Reportam-se aos fundamentos do apelante
DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA
para reconhecer o tráfico privilegiado (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES; STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021;
STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022
).

Por efeito, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Do apelante CLEITON FERREIRA DE SÁ TELES OLIVEIRA
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena basilar em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, por não existirem agravantes e atenuantes, o Juízo tornou a pena-base em intermediária.

Na terceira fase não há causas de aumento.

Quanto ao tráfico privilegiado, do mesmo modo que os apelantes anteriores, o Juízo singular deixou de reconhecer porque o apelante
“se dedicava às atividades criminosas, tendo em vista a natureza da droga apreendida (cocaína) associada às circunstâncias fáticas e a especifica quantidade
” (ID. 225723299).

Portanto, reportam-se aos fundamentos do apelante
DANLEI TOMAZONI DE OLIVEIRA
para reconhecer o tráfico privilegiado (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES; STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021; STJ, AgRg no HC n. 750.296/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.8.2022).

Logo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e

PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024